Tribunal: TJDFT
Processo: 0711205-69.2021.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIME DE AMEAÇA E CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. AUTORIA E MATERIALIDADE DAS INFRAÇÕES PENAIS COMPROVADAS. TIPICIDADE DAS CONDUTAS DEMONSTRADAS. EXCLUDENTE DE LEGÍTIMA DEFESA. NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso interposto pelo acusado contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia, atinentes ao crime de ameaça, tipificado no artigo 147 do Código Penal e à contravenção penal de vias de fato, tipificada no artigo 21 do Decreto-Lei no 3.688/1941, em concurso material, para condenar o denunciado à pena de 1 (um) mês e 26 (vinte e seis) dias de detenção e 28 (vinte e oito) dias de prisão simples, com regime inicial semiaberto.

2. Recurso adequado à espécie e tempestivo. Isento de preparo, nos termos do artigo 30, inciso I da Resolução 20 de 21 de dezembro de 2021 (Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios).

3. A Defesa, em suas razões recursais, alegou que no calor da emoção, as palavras agressivas foram ditas mutuamente, agindo o réu em legítima defesa. Aduziu que as palavras proferidas pelo acusado não demonstram qualquer temor para a suposta vítima, muito menos se configura como injusto. Sustentou que o acusado apenas se defendeu das agressões da suposta vítima, utilizando-se dos meios que estavam ao seu alcance de forma necessária e moderada, não tendo a suposta vítima como comprovar as agressões mais graves, uma vez que não se encaminhou ao IML para os exames necessários para comprovação do suposto crime. Requereu a reforma da sentença para absolvição do apelante, por ausência de elemento do crime (antijuridicidade) nos termos dos artigos 23, inciso II e 25, ambos do Código Penal Brasileiro e art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal, em razão da atipicidade da conduta.

4. O Ministério Público que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 45335695).

5. A materialidade e a autoria das infrações penais foram devidamente demonstradas pela Ocorrência Policial no 4.690/2021 – 14a DP - ID 44594866 e pela prova subjetiva fundamentada nas declarações da vítima e nos depoimentos da testemunha, policial militar que atendeu a ocorrência, e da informante do Juízo, genitora das partes, bem como pela confissão do acusado em seu interrogatório.

6. No caso em exame, a vítima confirmou em Juízo o declarado na fase inquisitorial, ao afirmar que no dia dos fatos, em meio à discussão que ocorria entre ela e sua genitora, o acusado ficou nervoso em razão de respondê-lo que a irmã Gabriela não era obrigada a aceitar as agressões perpetradas por ele, quando passou a agredi-la nos braços e pernas, utilizando uma barra de ferro, bem como a ameaçou de morte. A testemunha, C. V., policial militar, corroborou o relatado pela vítima, ao afirmar que sua guarnição foi acionada para atender uma ocorrência de agressão contra mulher, oportunidade em que a vítima informou ter sido agredida com uma barra de ferro pelo seu irmão, além de ter sido ameaçada de morte. A informante do Juízo, confirmou, em parte, o alegado pela ofendida, ao declarar que ambos os filhos estavam nervosos por ocasião dos fatos e passaram a discutir, quando o acusado pegou um rodo de cabo de aço inox, com o qual bateu na vítima, embora tenha declarado que as agressões foram recíprocas e negou ter ouvido o filho ameaçar a filha de morte. O acusado, por sua vez, embora tenha confirmado a prática dos fatos que lhe foram imputados na denúncia, por ocasião do seu interrogatório em Juízo, afirmou que foram ofensas e agressões recíprocas, mas não se recorda de detalhes do ocorrido.

7. No ponto, o depoimento harmônico e coerente da vítima, corroborado pelos demais elementos probatórios acostados aos autos, comprovou que o acusado, consciente e voluntariamente, com o uso de uma barra de ferro, agrediu fisicamente sua irmã, atingindo-a em seus braços e pernas. Comprovado, também, que neste mesmo contexto, o réu anunciou, verbalmente, a prática de um mal injusto e grave à ofendida e que caso ela registrasse ocorrência policial iria matá-la.

8. O fato da vítima não ter sido submetida a realização de exame de corpo de delito para o fim de identificar lesões à sua integridade física não afasta a caracterização da contravenção penal, posto que referido exame somente se faz necessário para comprovar a ocorrência do crime de lesão corporal, tipificado no artigo 129 do Código Penal, o qual não é objeto de apuração neste feito.

9. De igual forma não merece acolhida a tese defensiva de que o réu teria agido em legítima defesa, porquanto eventual alteração do tom da voz da vítima ou uso de palavras agressivas, quando da discussão, não é suficiente para configuração da legítima defesa, tendo em vista a desproporcionalidade das condutas. Além disso, não há qualquer elemento nos autos a indicar que o réu teria repelido injusta agressão por parte vítima, a ensejar a exclusão da ilicitude de sua conduta. Cabe ao réu comprovar o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 25 do Código Penal, o que não ocorreu na hipótese.

10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.